Tribunal: TJES
Processo: 5001173-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5001173-44.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOÃO BATISTA BISSOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SÚMULA Nº 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
Código Tributário Nacional dispõe que o contribuinte do
I
PTU é o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio ou o
s
eu possuidor a qualquer título
(art. 32 do CTN)
. O possuidor é responsável pelo débito tributário existente sobre a coisa, tendo em vista a natureza da obrigação (
propter rem
)
(art. 34 do CTN)
.

2.
In
casu,

a ação executiva foi ajuizada contra o antigo proprietário do imóvel, em razão de assim ter sido emitida a CDA.

3.
A
súmula nº 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao estipular que
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”.

4.
N
a atual fase processual desta demanda, não é possível alterar o sujeito passivo da execução, sob pena de desrespeito ao regular prosseguimento e das regras processuais.

5. Recurso
conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e ele negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001173-44.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JOAO BATISTA BISSOLI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5001173-44.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOÃO BATISTA BISSOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de
Apelação Cível
interpost
a
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em
razão de

sentença

de
Id. nº 1818115
,

proferid
a
pel
o

Ju
í
z
o
d
a
2
ª

Vara
d
a Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória-ES
,
que, nos autos
d
a

Ação de Execução Fiscal

opost
a
em face d
e

JOÃO BATISTA BISSOLI
, julgou extinto o processo executivo em decorrência da ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, condenando o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei nº 9.974/13, uma vez que o art. 20 não dispensa a municipalidade do pagamento das mesmas.

O Apelante, em suas razões recursais (Id. nº 1818119), aduz, em síntese, que:
(i)
erro inimputável à Fazenda Pública não atrai a aplicação da Súmula 392 do STJ;
(ii)
o representante da empresa, em momento algum, procurou a administração pública para atualizar seu cadastro, mesmo sabendo que existiam pendências junto ao fisco;
(iii)
o dever legal do contribuinte em manter sempre atualizado seus cadastros, consiste em obrigação acessória decorrente de legislação tributária.

Contrarrazões em Id. nº 1818132, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 28 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5001173-44.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOÃO BATISTA BISSOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interpost
a
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em
razão de

sentença

de
Id. nº 1818115
,

proferid
a
pel
o

Ju
í
z
o
d
a
2
ª

Vara
d
a Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória-ES
,
que, nos autos
d
a

Ação de Execução Fiscal

opost
a
em face d
e

JOÃO BATISTA BISSOLI
, julgou extinto o processo executivo em decorrência da ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, condenando o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei nº 9.974/13, uma vez que o art. 20 não dispensa a municipalidade do pagamento das mesmas.

O Apelante, em suas razões recursais (Id. nº 1818119), aduz, em síntese, que:
(i)
erro inimputável à Fazenda Pública não atrai a aplicação da Súmula 392 do STJ;
(ii)
o
antigo
representante, em momento algum, procurou a administração pública para atualizar seu cadastro, mesmo sabendo que existiam pendências junto ao fisco;
(iii)
o dever legal do contribuinte em manter sempre atualizado seus cadastros, consiste em obrigação acessória decorrente de legislação tributária.

Contrarrazões em Id. nº 1818132, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em análise, passo a enfrentar o mérito, analisando os recursos de forma conjunta para uma construção mais didática sobre o tema.

Na origem, cuidam-se os autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de JOÃO BATISTA BISSOLI, referente à CDA nº 15728/2014.

Após citação infrutífera do Executado (Id. nº 1818087), a municipalidade juntou CDA atualizada e requereu a transferência da responsabilidade fiscal do imóvel de JOÃO BATISTA BISSOLI para EDNA DO NASCIMENTO (petição Id. nº 1818100), nova possuidora do imóvel sobre o qual recaía o tributo.

No entanto, em decisão (Id. nº 1818101) foi indeferida a atualização da CDA e a citação da nova responsável fiscal, sob a fundamentação de que o Município de Vitória não apresentou documentos para embasar seu requerimento de citação de um terceiro que não integra a lide.

Em Id. nº 1818104, a municipalidade anexou o Ofício nº 704/2019, em que a Coordenadora de Administração da Dívida Ativa do Município incluiu EDNA DO NASCIMENTO como responsável fiscal pela CDA exequenda e excluiu o nome do executado, tendo em vista a aquisição da posse do imóvel.

Intimado para anexar documentos que comprovassem a alteração da propriedade (Id. nº 1818112), o Município de Vitória se limitou a requerer a suspensão do processo (Id. nº 1818114).

Pois bem.

A CDA
nº 15728/2014
(Id. nº 1818018, pág. 3) trata-se de débitos relativos ao tributo IPTU, entre os anos de 2012, 2013 e 2014, emitida em nome do Apelado.

De fato, o Código Tributário Nacional dispõe que o contribuinte do
I
PTU é o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio ou o
s
eu possuidor a qualquer título. O possuidor é responsável pelo débito tributário existente sobre a coisa, tendo em vista a natureza da obrigação (
propter rem
). Vejamos o que preleciona os arts. 32,
caput
e 34 do CTN:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

(...)”

“
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

No que se refere aos créditos tributários relativos ao respectivo imposto, o art. 130,
caput
do CTN prevê que quando se trata de imposto cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, tais créditos tributários subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Sendo pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos (art. 131, inciso I do CTN).

In casu,
a ação executiva foi ajuizada contra o antigo proprietário do imóvel, em razão de assim ter sido emitida a CDA supramencionada.

Uma vez citado e não encontrado, a presente execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano,
em razão do silêncio do Município Exequente quanto ao resultado infrutífero da citação do executado (Id. nº 1818030).

Após, em Id. nº 1818095, a municipalidade juntou aos autos nova CDA, em nome de EDNA DO NASCIMENTO, sem apresentar documentos que sustentassem seu requerimento.

Desta feita, após despacho indeferindo a citação de terceiro (Id. nº 1818101), o Município de Vitória juntou documentos internos da Prefeitura de Vitória-ES em que se extrai a informação de que o setor de cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda – Coordenação de Cadastro Imobiliário realizou visita ao local do imóvel e constatou a ocupação deste pela sra. Edna do Nascimento,
de modo que
determinou que o nome do executado fosse excluído da inscrição cadastral do imóvel.

A
ssim, requereu novamente a atualização da CDA em nome da sra. Edna do Nascimento, a fim de que esta se tornasse a parte executada da presente demanda, inicialmente fixada em face do sr. João Batista Bissoli.

Ora, a súmula nº 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao estipular que

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Portanto, na atual fase processual desta demanda,
não se torna
possível alterar o sujeito passivo da execução, sob pena de desrespeito
as regras processuais e
ao regular prosseguimento
do feito
.

Sobre o tema, o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça
é no sentido de que:

“
(...)
3)
A partir do julgamento do REsp 1.045.472⁄BA, sob o rito do art. 543-C do CPC⁄1973, restou assentada a impossibilidade de modificação do sujeito passivo da CDA quando proposta a execução fiscal contra o antigo proprietário, sob pena de alteração do próprio lançamento.
4)
Descabe o redirecionamento da demanda fiscal para o atual proprietário do imóvel, sob pena de alteração do próprio lançamento tributário; de outra banda, também não seria pertinente o prosseguimento da demanda executória em face do próprio embargante, ante a sua manifesta ilegitimidade passiva ad causam.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 024070099650, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

”

Ocorre que, a parte Apelante ainda alega ser dever legal do contribuinte manter atualizado
seus cadastros,
sendo esta conduta uma
obrigação acessória decorrente d
a
legislação tributária.

T
odavia, conforme se registra dos documentos acostados pela própria municipalidade, o Apelado em 16/03/2011 protocolou o processo administrativo nº 1599619/2011, informando que não era mais o responsável do imóvel em questão. Ou seja, antes mesmo do ajuizamento desta presente ação (datada de 2016), o Município de Vitória possuía o conhecimento de que o Apelado não deveria mais figurar como contribuinte dos tributos decorrentes do imóvel sobre o qual se discute.

Nesse sentido, em que pese as argumentativas
propostas
, o próprio entendimento sumular do Tribunal da Cidadania determina o caminho a seguir da decisão.

Assim sendo
,
sem maiores delongas
,
CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Não
sendo fixados
honorários sucumbenciais na sentença, não
são devidos honorários recursais,
uma vez que aqueles (os sucumbenciais) constituem pressuposto para a “majoração” do ônus em grau recursal. (AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5001173-44.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOÃO BATISTA BISSOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SÚMULA Nº 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
Código Tributário Nacional dispõe que o contribuinte do
I
PTU é o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio ou o
s
eu possuidor a qualquer título
(art. 32 do CTN)
. O possuidor é responsável pelo débito tributário existente sobre a coisa, tendo em vista a natureza da obrigação (
propter rem
)
(art. 34 do CTN)
.

2.
In
casu,

a ação executiva foi ajuizada contra o antigo proprietário do imóvel, em razão de assim ter sido emitida a CDA.

3.
A
súmula nº 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao estipular que
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”.

4.
N
a atual fase processual desta demanda, não é possível alterar o sujeito passivo da execução, sob pena de desrespeito ao regular prosseguimento e das regras processuais.

5. Recurso
conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e ele negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em 18 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR